Tribunal: STF
Processo: RHC 260733
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.003.353, in verbis:



    “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ARTICULADA PARA A DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente."



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta “ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, via de consequencia, de elementos minimos suficientes para a configuração dos delitos imputados”. Considera que “não existem provas de que teria se mantido depois de setembro de 2024, atentando-se que, as prisões temporárias foram implementadas apenas em fevereiro de 2025, ou seja, 5 meses depois. Dessa maneira, acaso tenha existido alguma associação ao trafico, o que, reitere-se, se pondera apenas por amor a argumentação, evidente que não existem indícios de que ela pudesse ter continado a existir na época do cumprimentos dos mandado de Busca Domiciliar e Prisão Temporária. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ilustres Ministros, demonstrada que a decisão do juízo “a quo” se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, patente a ausência de real enfrentamento das razões, fatos e circunstâncias do caso em concreto, patente assim, a ausência de motivação idônea no “decisio” guerreado, o qual, ainda padece de incompatilidade com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, situação esta, que fomenta a possibilidade/necessidade de imediata concessão da ordem liminar no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, afim de que o recorrente seja imediatamente posto em liberdade, até que, ao final, seja julgado o presente instrumento, concedendo-se, em definitivo, a ordem ora pleiteada. 



    Ante o exposto, requer que seja concedida de forma liminar a ordem no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, afim de que, o recorrente possa aguardar o tramitar do processo em liberdade. Requer, também, primeiro: que a ordem seja concedida em definitivo para que o recorrente possa aguarde ao tramitar do processo em liberdade, diga-se, até o transito em julgado; segundo: o trancamento da ação penal em razão dos pontos sustentados ao longo do presente recurso ordinarário em Habeas Corpus. 



    “In fine”, há potencializar a necessidade de conhecimento das questões tratadas no presente recurso está a Lei 14.836-2024, publicada em 08/04/2024, a qual, instituiu novo artigo ao Código de Processo Penal, cito,  “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus , individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.”



      De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Oficio.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] De início, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 629.625/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 



    Noutro ponto, como afirmei na decisão embargada, o pedido de trancamento da ação penal nem sequer foi apresentado ao Tribunal de origem e a tese de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, embora deduzida perante a Corte estadual, não foi examinada, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 



    Ora, diferentemente do que afirmou neste recurso, constituía ônus da defesa apresentar as questões que não foram analisadas ao Tribunal de origem, por meio de embargos de declaração, pois é necessário que o Tribunal se pronuncie sobre as matérias para inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, o agravante não contestou alguns dos fundamentos principais que levaram ao indeferimento liminar da petição inicial, quais sejam, a exigência de reexame de fatos e provas para afastar a existência de indícios de autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas, e a necessidade da custódia cautelar para interromper ou reduzir a atuação dos supostos integrantes da associação. Assim, aplica-se, quanto a esses pontos, a Súmula 182/STJ.”



     



    Em decisão monocrática, assim se manifestou o Ministro Relator:



    “[...] Observa-se, a partir dos trechos transcritos, que não prospera a alegação da defesa de ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, pois após diligências investigativas – incluindo a extração de dados dos telefones celulares dos imputados –, o Ministério Público concluiu pela existência de indícios que apontam o paciente como integrante de associação criminosa – estruturada, estável e permanente – dedicada ao tráfico de drogas e armas, com atuação em Rio Claro, bem como em outras localidades dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Consta, ainda, que o paciente atuava comercializando insumos de misturas para entorpecentes, sendo extraídos diálogos nos quais ele negocia drogas e insumos. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...]



    Por sua vez, do atento exame dos autos, observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada no fato de que, supostamente, o paciente associou-se com outros 22 investigados, contra os quais também foram decretadas prisões preventivas, para praticar reiteradamente a comercialização de entorpecentes e de armas de fogo em Rio Claro e outras cidades do Estado de São Paulo e Minas Gerais (fl. 96).



    O Magistrado de primeiro grau afirmou que, diante da forma organizada e estruturada que os investigados estariam atuando no esquema criminoso apontado nas investigações, fica evidente que medidas cautelares diversas da prisão, não os impediriam de coordenarem suas atividades ilegais e de tomarem outras providências vitais para a gestão e preservação da associação criminosa. Desta forma, para a garantia da ordem pública, impõe-se a necessidade de se cessar as atividades ilícitas imputadas aos referidos investigados e, consequentemente, da referida associação criminosa. Portanto, a considerável possibilidade de reiteração criminosa, mostra como razoável a decretação da custódia cautelar, para garantia da ordem pública (fls. 105 /106).



    Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois o Juízo de primeiro grau fez referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em concreto do delito.



    Ora, tratando-se de associação criminosa que possui constante atuação, para que se interrompa ou diminua seu desempenho, faz-se necessária a ordem de prisão. [...]



    Por fim, observo que o pedido de trancamento da ação penal nem sequer foi apresentado ao Tribunal de origem e a tese de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, embora deduzida perante a Corte estadual, não foi examinada, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 



    Ademais, em obiter dictum, registro que esta Corte tem admitido a mitigação da regra da contemporaneidade nas hipóteses em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito e, quando em razão do caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais) – (AgRg no HC n. 829.871/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/6/2024 – grifo nosso), como no caso dos autos, pois o paciente foi denunciado pelo delito de associação para o tráfico de drogas. [...]”



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou ser “inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”, bem como não houve manifestação acerca dos argumentos atinentes ao suposto não cometimento do delito. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre esses aspectos do mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática do crime de peculato. Agente militar. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração delitiva. Organização criminosa. Interrupção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A alegação de “ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto prisional”, bem como o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a corréus, não foram analisados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente